Tribunal: STF
Processo: RE 1589158
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no qual a questão controversa relaciona-se com a cobrança antecipada do imposto de circulação de mercadorias e serviços (ICMS) para os contribuintes enquadrados no regime especial. 

O Ministro Luiz Fuz submete à Presidência desta Suprema Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição dos autos epigrafados (eDOC 132), diante do seguinte contexto:

“Examinados os presentes autos, exsurge que, antes da distribuição do processo nesta Corte, a parte ora recorrente suscitou a prevenção do Min. André Mendonça para relatar o feito epigrafado, considerada a suposta conexão com o RE 1.555.910 (Doc. 127).
Tal alegação, a princípio, não foi examinada pela Presidência da Corte no despacho que determinou a distribuição do recurso (Doc. 129).
Ex positis, SUBMETO os autos à Presidência desta Corte, para fins de apreciação da prevenção oportunamente suscitada pela parte ora recorrente, com fundamento no artigo 67, § 6º, do Regimento Interno do STF, e, por conseguinte, da necessidade de redistribuição deste feito”.

Instada, a Secretaria de Gestão de Precedentes aportou as seguintes informações sobre os critérios de distribuição (eDOC 135): 

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 134 – Id: 9a331012), que solicita informações quanto aos critérios de distribuição, apresentamos os seguintes esclarecimentos: 
a) Por ocasião da análise de prevenção prévia do RE 1.589.158, por esta Coordenadoria, não foram identificadas, pelo sistema STF-Digital, numerações de origem coincidentes com as de outras ações em tramitação ou que já tenham tramitado nesta Corte.
b) Com relação à manifestação da peça 127 – Id: 6f0634ef, não foi possível localizar, no banco de dados desta Corte, o RE 1.555.910, de relatoria do Ministro André Mendonça.
c) Não obstante tenha sido observada a coincidência de partes entre outros recursos em tramitação neste Supremo Tribunal Federal, salvo melhor juízo, não foram identificadas identidades de fatos e datas que justifiquem, objetivamente, a vinculação dos processos.
2. Por fim, cumpre destacar que a análise de prevenção realizada pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos utilizou como suporte legal as disposições previstas no art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º da Resolução STF 706/2020. 
É o que temos a informar”.

Brevemente relatado. Decido.

2. O caso justifica manter a distribuição dos autos por livre sorteio ao eminente Ministro Luiz Fux. 

Embora não tenha sido localizado o RE nº 1.555.910, a leitura do pedido de redistribuição permite constatar que o recorrente estava a se referir ao RE nº 1.557.910, de  relatoria do Ministro André Mendonça.

Ainda assim, a análise dos elementos objetivos da demanda indicada pela defesa como parâmetro de prevenção justifica manter a distribuição por sorteio destes autos.

Com efeito,mesmo que esses dois recursos extraordinários veiculem matéria semelhante, de interesse da ora recorrente, constata-se que o objeto da ação de origem do RE nº 1.557.910, ajuizada pela Qualidade Alimentos LTDA, e que tramitou na 6ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal,  consistia na declaração de nulidade do Auto de Infração nº 444/2014, sob o argumento de  ofensa à coisa julgada e violação ao entendimento firmado na sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal  (Tema nº 456 - RE 598.677). 

Já os autos em epígrafe (RE nº 1.589.158) remontam à demanda que tramitou na 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para discutir a higidez do auto de infração n.º 14.402/2014.

Portanto, ainda que coincidam os argumentos sustentados pela defesa do recorrente, são diferentes as relações jurídicas de base e os fatos geradores para a incidência do tributo de forma antecipada nessas ações judiciais.

Desse modo, a Coordenadoria de Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes tem razão quando concluiu que, nos processos em que havia coincidência das partes litigantes com as deste recurso extraordinário, não se verificou a identidade de fatos e datas para justificar, objetivamente, a vinculação dos casos.

Desse modo, à míngua de elementos considerados relevantes pelo ordenamento jurídico para ensejar a distribuição por parâmetro de prevenção, mostram-se corretos os critérios observados. 

3. Ante o exposto, mantenho a distribuição dos autos, por sorteio, ao Ministro Luiz Fux.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente